Tribunal: TJBA
Processo: 8004984-98.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004984-98.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALDIR VIDAL SANTOS

Advogado(s)
:
MUNIQUE CARIBE COSTA, FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. BENEFICIÁRIO DO INSS. PESSOA IDOSA E ANALFABETO FUNCIONAL. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco C6 S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contrato de empréstimo consignado que o autor, pessoa idosa e analfabeto funcional, afirma não ter celebrado, tendo os valores creditados em sua conta sido imediatamente transferidos por terceiros fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a biometria facial apresentada pelo apelante é suficiente para comprovar a regular manifestação de vontade do apelado; (ii) se o apelante cumpriu o ônus probatório que lhe incumbe por força do Tema 1.061/STJ; (iii) se é devida a compensação do valor de R$ 20.715,09 creditado na conta do apelado; e (iv) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil do banco e se o quantum dos danos morais está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021), quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar sua autenticidade mediante prova robusta, idônea e sujeita ao contraditório.

4. O banco apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar o contrato digital e as imagens da biometria facial, sem requerer a produção de perícia técnica capaz de atestar, de forma isenta, a autenticidade e a regularidade da contratação.

5. Os extratos bancários demonstram a transferência imediata dos valores para terceiros estranhos logo após o crédito, em padrão típico de fraude por engenharia social, sendo a geolocalização registrada incompatível com o local de residência do apelado, o que reforça os indícios de contratação fraudulenta.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

7. O apelado, vítima da fraude, jamais usufruiu do valor creditado em sua conta, transferido de imediato por terceiros fraudadores, não havendo enriquecimento ilícito nos termos do art. 884 do Código Civil, sendo indevida a compensação pretendida, sob pena de transferência ao consumidor do risco inerente à atividade bancária.

8. O dano moral é in re ipsa diante do desconto indevido de parcela correspondente a aproximadamente 35% do benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, comprometendo diretamente seu mínimo existencial. O quantum de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios recursais em 2%, passando a totalizar 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: a apresentação unilateral de biometria facial, desacompanhada de perícia técnica e em contexto de indícios de fraude por engenharia social, não configura prova robusta suficiente a afastar a declaração de inexistência do contrato impugnado pelo consumidor hipervulnerável, incumbindo à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação nos termos do Tema 1.061/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 884 e 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação 80416463020238050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 04.02.2021, pub. 22.08.2024;
TJ-BA - Apelação: 80032512120238050113, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2021, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004984-98.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante Banco C6 S.A. e apelado, Valdir Vidal Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA